Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.M.P., representado por V. M. P., em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0702856-61.2018.8.07.0011, em que contende com CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES – CEBAN. Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de menor concluir o ensino médio por meio de supletivo, a fim de obter certificado de conclusão para realizar matrícula em ensino superior. O processo estava suspenso porque a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 2018.00.2.005071-9 (Tema 13). Contudo, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito, porque o agravante concluiu o curso superior. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, revogo a suspensão e nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 31 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308